Tribunal: TJDFT
Processo: 0043060-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810/STF. TEMA 1.170/STF. DISTINGUISHING. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA APLICÁVEL. ESCOLHA DO AUTOR. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO.
1. O STF, no recente julgamento do RE 1.317.982, em sede de repercussão geral (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
2. O assunto versado no presente recurso guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no tema 1.170/STF, vez que a decisão que abriu prazo ao devedor para efetuar o pagamento ou impugnar os cálculos foi alcançada pela preclusão, notadamente após a anuência da Fazenda Pública Distrital com os cálculos apresentados pelo credor.
3. Não se revela viável a pretensão do recálculo dos valores devidos e a expedição de novos requisitórios, em virtude da ocorrência da preclusão da fase executiva, mesmo após o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já que essa conduta implica em nítido comportamento contraditório.
4. Recurso não provido.